Tribunal: TJSP
Processo: 1001860-15.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Fratura em dedo da mão - Pedido julgado improcedente - Perícia médica que não constatou incapacidade laborativa - Recurso em que se pleiteia a inversão do julgado, diante dos demais elementos probatórios - Cabimento - Redução da capacidade laboral que é evidente, diante da lesão sofrida e do tipo de trabalho exercido - Demanda por maior esforço e lesão

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Fratura em dedo da mão - Pedido julgado improcedente - Perícia médica que não constatou incapacidade laborativa - Recurso em que se pleiteia a inversão do julgado, diante dos demais elementos probatórios - Cabimento - Redução da capacidade laboral que é evidente, diante da lesão sofrida e do tipo de trabalho exercido - Demanda por maior esforço e lesão mínima que autorizam a concessão de auxílio-acidente - Nexo causal demonstrado - Acidente típico - Indenização infortunística devida - Sentença reformada para julgar procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91 - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de cumprimento de sentença, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-acidente, diante da procedência do pedido e da suspensão do processo, passível de causar dano ao segurado.
APELAÇÃO PROVIDA, com determinação e observada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000649752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001860-15.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é apelante ANIZETE DANIEL DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime,
deram provimento ao recurso, com determinação, e observada a suspensão
do processo. Sustentou oralmente a Dra. Elizabeth Moreira Andreatta Moro,
OAB/SP n.o 243.786.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001860-15.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 2/8
VOTO No 2112
APELAÇÃO No 1001860-15.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
APELANTE: Anizete Daniel de Souza
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Sergio Hideo Okabayashi
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
Fratura em dedo da mão - Pedido julgado
improcedente - Perícia médica que não constatou
incapacidade laborativa - Recurso em que se
pleiteia a inversão do julgado, diante dos demais
elementos probatórios - Cabimento - Redução da
capacidade laboral que é evidente, diante da
lesão sofrida e do tipo de trabalho exercido -
Demanda por maior esforço e lesão mínima que
autorizam a concessão de auxílio-acidente - Nexo
causal demonstrado - Acidente típico - Indenização
infortunística devida - Sentença reformada para
julgar procedente o pedido de concessão de
auxílio-acidente.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Devido a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença -
Art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91 - Nada obstante, é
necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 862.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
Lei
no
8.213/91
e
alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no
870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo
Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de
acordo com a remuneração da caderneta de
poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela
Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido
precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de
cumprimento de sentença, consoante o disposto no
art. 85, §4o, II, do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do
auxílio-acidente, diante da procedência do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001860-15.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 3/8
e da suspensão do processo, passível de causar
dano ao segurado.
APELAÇÃO
PROVIDA,
com
determinação
e
observada a suspensão do processo.
Adoto, inicialmente, o relatório da sentença (folhas 144/146) e
acrescento que o pedido de concessão de benefício acidentário foi julgado
improcedente, por haver o juízo entendido, com base no laudo pericial,
ausente incapacidade laborativa.
Apelou o autor (fls. 157/164), requerendo a reforma do julgado,
sob o fundamento de que as sequelas do acidente típico implicam redução
da capacidade de trabalho. Afirmou que o juízo não está subordinado ao
laudo pericial, sendo mais correto que pondere todo o universo de elementos
de convicção existente nos autos. Argumentou sobre o relatório médico
particular que confirma a sequela do trauma no dedo. Por fim, prequestionou
a matéria para fins recursais.
O INSS não apresentou contrarrazões (fls. 180).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função
de oficial de manutenção, sofreu acidente de trabalho em 19 de julho de
2016, quando fraturou dedo da mão esquerda, com a consequente redução
da capacidade laboral. Em razão disso, requereu a concessão de benefício
acidentário.
Compulsando os autos, quanto ao acidente típico, verifico a
emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (fls. 19) e, em
relação ao histórico perante o INSS, a concessão administrativa de auxílio-
doença acidentário, benefício no 615.340.511-1, entre 4 de agosto de 2016 e 9
de janeiro de 2017 (fls. 15/18 e 101).
Realizada
perícia
médica
judicial
pelo
doutor
Roberto
Chiminazzo (fls. 63/68 e 121/122), o expert constatou que:
“Após submeter o Autor ao competente exame
médico-pericial, constatou-se que o periciando
efetivamente sofreu um Acidente de Trabalho no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001860-15.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 4/8
dia 19/07/2016 (CAT às fls. 19), que causou fratura
e ferimento do 2o quirodáctilo esquerdo, que foi
corrigida e evoluiu sem danos incapacitantes
para o trabalho manual em geral.
Foi submetido ao exame médico necessário e foi
constatado que após a consolidação da lesão
havida
não
restaram
sequelas
funcionais
incapacitantes, como ficou comprovado no
presente exame pericial.
As
atividades
do
Autor
(Operador
de
Manutenção) exigem habilidade manual, com
uso constante das mãos e dedos e tais
características podem ser plenamente desenvolvidas pelo Autor, visto que
presentemente não há efetiva incapacidade e
nem
maior
grau
de
dificuldade
para
as
atividades manuais em geral, estando presente a
força e a habilidade natural dos dedos.
No caso, há comprovação do alegado Acidente
de
Trabalho
através
da
CAT,
permitindo
estabelecer o NEXO com o trabalho; entretanto,
o presente exame pericial evidenciou que não
restou efetiva incapacidade para o trabalho
manual em geral.” (fls. 63/68).
Com efeito, o trabalho técnico pericial, embora não combatido
cientificamente por assistente técnico, não se presta como prova técnica
hábil suficiente à manutenção de improcedência do pedido.
Muito embora a conclusão do perito judicial seja no sentido de
que a sequela do acidente típico não resulte prejuízo para a atividade
exercida pelo autor, é caso de ser reconhecido o dano físico residual quanto
à lesão do segundo quirodáctilo esquerdo.
Como é sabido, a mão humana constitui um conjunto
harmônico, em que cada um dos dedos tem função própria, de sorte que
qualquer alteração anatômica pode prejudicar a atuação global do órgão
preensor e demandar, ao menos, maior esforço na realização da função
habitual.
Aliás, a demanda por maior esforço para a consecução das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001860-15.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 5/8
funções habitualmente exercidas também é hipótese acobertada pela
legislação em vigor, pois o Decreto no 3.048/99, que aprovou o Regulamento
da Previdência Social, em seu artigo 104, inciso II, é expresso ao abrangê-la
como causa justificadora da indenização acidentária:
“O
auxílio-acidente
será
concedido,
como
indenização, ao segurado empregado, exceto o
doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado
especial quando, após a consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza, resultar sequela definitiva, conforme as
situações
discriminadas
no
anexo
III,
que
implique: (...) II - redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exerciam e exija
maior esforço para o desempenho da mesma
atividade que exerciam à época do acidente”.
Destaco, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo no 1.109.591/SC, que é devido o auxílio-acidente
inclusive nos casos de lesão mínima, porque a extensão do dano não está
inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido benefício,
como bem ressaltou o Ministro Celso Limongi, no mencionado recurso:
“e não poderia ser de outro modo, pois como é
sabido, a lesão, além de refletir diretamente na
atividade laboral, por demandar, ainda que
mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito
estreito do trabalho para repercutir em todas as
demais áreas da vida do segurado, o que impõe
a indenização. (...) Diante de tudo isso e, ainda,
considerando
a
natureza
das
normas
previdenciárias a impor uma interpretação pro
misero, não vejo alternativa que não seja o
reconhecimento do direito ao auxílio-acidente
também aos casos de lesão mínima.” (REsp no
1.109.591/SC, 3a Seção, Relator Ministro Celso
Limongi, julgado em 23/06/2010, DJe 08/09/2010).
Nesse contexto, depreende-se que as funções exercidas pelo
autor, como operador de manutenção, exigem o pleno uso das mãos, o que,
aliás, foi constatado pela perícia médica, sendo evidente que as sequelas da
fratura do quirodáctilo efetivamente reduzem sua capacidade laborativa de
forma parcial e permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001860-15.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 6/8
Ademais,
observo
que
há
atestado
médico
particular,
confirmando a existência de sequela definitiva, havendo rigidez e déficit de
flexão completa do dedo (fls. 41).
O nexo causal, por sua vez, foi demonstrado ante a emissão da
CAT, a concessão de benefício acidentário e até mesmo pelo teor do laudo
pericial, que confirmou a ocorrência do acidente típico.
Presentes,
pois,
todos
os
elementos
configuradores
da
infortunística, quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à
lesão corporal ou perturbação funcional causadora de perda ou redução
permanente da capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale
dizer, da relação de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se
tranquila a conclusão de que o segurado faz jus à concessão de auxílio-
acidente.
Assim, respeitado o entendimento perfilhado pelo magistrado,
reformo a sentença, fazendo-o para julgar procedente o pedido, nos termos
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo o INSS condenado a
pagar ao segurado auxílio-acidente, correspondente a 50% do salário-de-
benefício, de acordo com o art. 86 da Lei no 8.213/91.
No tocante ao termo inicial do benefício, dispõe o art. 86 da Lei
no 8.213/91, em seu § 2o, que o auxílio-acidente será devido a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença. No caso, desde 10 de janeiro de
2017, com a alta médica concedida no auxílio-doença no 615.340.511-1.
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no
1.786.736/SP, selecionados como representativos da controvérsia, para
julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 862), com o objetivo de ser fixado
“o termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos artigos 23 e 86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é
de ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da
questão.
Acrescento à condenação o abono anual, a teor do art. 40 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001860-15.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 7/8
Lei no 8.213/91.
O pagamento do auxílio-acidente será suspenso sempre que o
autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Saliento que a renda mensal inicial deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30 de junho de 2009, deverá
ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810

Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1%
ao mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, e de acordo
com a remuneração da caderneta de poupança após 30 de junho de 2009,
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela
Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso
extraordinário. As questões relacionadas ao período posterior ao da
homologação da conta de liquidação (índice de atualização do precatório,
incidência de juros, dentre outras) deverão ser apreciadas por ocasião da
fase de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em liquidação (art. 85, § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil).
Registro, ademais, que o INSS é isento do pagamento de custas
processuais, ante o disposto na Lei Estadual no 11.608/03, mas responde pelo
reembolso das despesas comprovadas.
Por fim, diante da procedência do pedido de concessão de
benefício e da suspensão do feito em cumprimento à determinação do
Superior Tribunal de Justiça, suscetível de causar efetivo prejuízo ao autor,
concedo a tutela de urgência para imediata implantação do auxílio-
acidente.
Vale lembrar a possibilidade de concessão de tutelas provisórias
urgentes e de cumprimento de medidas cautelares já deferidas, ainda que
haja determinação de suspensão processual determinada no julgamento de
ação sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.657.156, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, questão de ordem decidida em 24/5/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001860-15.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - 8/8
Não bastasse, o artigo 497 do Código de Processo Civil autoriza
que o magistrado, em ações que tenham por objeto a obrigação de fazer ou
não fazer, se procedente o pedido, conceda a tutela específica a fim de
assegurar-lhe o cumprimento.
Dessa forma, fica desde já determinada a expedição de ofício
ao INSS para imediato cumprimento da tutela, devendo-se aguardar o trânsito
em julgado tão somente para o pagamento das parcelas em atraso.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007, e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo:
1001860-15.2019.8.26.0564
- Nome do segurado:
Anizete Daniel de Souza
- Benefício concedido:
Auxílio-acidente
- DIB:
10/01/2017
- Renda Mensal Inicial
A calcular
Consigno que os autos deverão aguardar a solução do tema
referido em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, com
determinação e observada a suspensão do processo.
Servirá cópia da presente como ofício à autarquia.
MARCO PELEGRINI
Relator